Tribunal: TJMT
Processo: 1000125-83.2025.8.11.0036
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000125-83.2025.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO HENRIQUE CHIARINI LOPES - CPF: 700.064.661-68 (ADVOGADO), MIGUEL DE OLIVEIRA - CPF: 137.905.011-15 (APELANTE), KAMILLA DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 721.683.401-10 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), JOAQUIM DONIZETI CREPALDI - CPF: 213.593.346-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação revisional de contrato bancário, oriunda da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, ao fundamento de inépcia da petição inicial, com base nos arts. 330, § 1º, IV, e 485, I, ambos do CPC. A parte autora, pessoa idosa, alega abusividade da taxa de juros em contrato de empréstimo pessoal com desconto em conta, sustentando divergência entre a taxa pactuada e a efetivamente praticada, requerendo a revisão contratual e reparação por danos morais.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a petição inicial atende aos requisitos legais para a instauração válida da ação revisional de contrato bancário, afastando a alegada inépcia; e (ii) saber se há elementos concretos nos autos que caracterizem litigância predatória a justificar a extinção prematura do processo.

III. Razões de decidir

3.
3. A petição inicial delimita com clareza o contrato objeto da controvérsia, a cláusula impugnada (juros remuneratórios) e os elementos fáticos e documentais que embasam o pedido de revisão contratual, estando instruída com laudo técnico, planilha de recálculo e comprovantes do valor e da taxa aplicada.

4. O pedido é específico e articulado com a causa de pedir, estando presente a exposição lógica dos fatos e fundamentos jurídicos, em consonância com os arts. 319 e 330, § 2º, do CPC.

5. A alegação de litigância predatória não encontra respaldo concreto nos autos, inexistindo padrão mecânico de atuação ou reiteração abusiva de ações semelhantes. A presença de individualização da relação contratual, da parte autora e dos documentos demonstra o exercício legítimo do direito de ação.

6. A primazia do julgamento de mérito e a boa-fé processual impõem a anulação da sentença que, sem fundamento concreto, obsta o conhecimento da pretensão deduzida em juízo.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da demanda.

Tese de julgamento:
"1.
Atende aos requisitos legais a petição inicial de ação revisional de contrato bancário que delimita a cláusula impugnada, identifica o contrato e instrui os autos com elementos probatórios suficientes. 2. A caracterização da litigância predatória exige demonstração concreta de conduta abusiva, não se confundindo com a mera reiteração de teses jurídicas em demandas consumeristas individualizadas.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 319, 330, § 2º, e 485, I; CDC, arts. 4º, III, 6º, III e V, 42, p.u., e 51, § 1º, III.

Jurisprudência relevante citada:

TJSP, ApC 1016290-44.2022.8.26.0506, Rel. Des. Israel Góes dos Anjos, j. 31.10.2023; TJSP, ApC 1056993-17.2022.8.26.0506, Rel. Des. Sergio Gomes, j. 28.11.2023; TJMT, N.U. 1015349-97.2024.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 15.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível apresentado por
MIGUEL DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário
n. 1000125-83.2025.8.0036 movida em desfavor do
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
, cuja origem se deu na Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT. A sentença recorrida
julgou extinto, sem resolução do mérito, o pedido revisional de contrato de empréstimo consignado, sob alegação de inépcia da petição inicial.

O recorrente, pessoa idosa, alegou que contratou empréstimo bancário com a instituição financeira apelada, mediante desconto em conta corrente, mas que a prestação contratada mostrou-se excessivamente onerosa em virtude da imposição de taxa de juros supostamente abusiva, em flagrante descompasso com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Aduziu que, premido por necessidade econômica, aderiu ao contrato sem receber informações claras e suficientes quanto ao custo efetivo total da operação, sendo compelido a aceitar condições impostas unilateralmente pela instituição financeira, o que, segundo sustenta, caracteriza desvantagem exagerada e afronta aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio nas relações de consumo.

Asseverou, ainda, que a taxa efetivamente praticada (26,41% ao mês) diverge substancialmente da taxa pactuada no contrato (19,85%), configurando prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, em especial nos termos do art. 51, §1º, que presume abusiva a cláusula que estabelece obrigações desproporcionais ao consumidor. Fundamentou sua pretensão em laudo técnico e planilhas anexadas à inicial, indicando que os valores cobrados resultaram em sobrecarga de aproximadamente R$ 2.022,29, o que corresponderia a 58,15% do custo total do contrato. Requereu, por isso, a revisão da cláusula de juros remuneratórios, com substituição da taxa contratual pela taxa média de mercado (5,74% ao mês), o afastamento da mora e a vedação da cobrança de encargos moratórios.

Postula, ainda, a reforma integral da sentença, com regular

processamento da demanda originária e declaração da nulidade da cláusula de juros remuneratórios por sua abusividade, condenação na repetição do indébito em dobro, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC, com correção monetária e juros de mora, a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 e o requereu também, incidentalmente, a inversão do ônus da prova e a concessão de tutela de urgência para suspender os descontos em sua conta bancária e autorizar o depósito judicial do valor considerado incontroverso.

Isenção das custas, parte apelante beneficiara da gratuidade da justiça id. 28550380.

Não foram apresentadas contrarrazões, em razão da ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de apelação interposta por
MIGUEL DE OLIVEIRA
contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, com fundamento no art. 330, §1º, IV, c/c art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a petição seria genérica e não teria delimitado os pontos controvertidos, como exige o §2º do mesmo artigo 330 do CPC.

Inicialmente, conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Determinado a emenda da inicial (Id. 285250373) a recorrente afirmou que sua exordial cumpriu todos os requisitos legais com a apresentação das alegações da abusividade e ilegalidade das cláusulas contratuais.

Com o devido respeito ao Juízo de origem, entendo que a parte autora delimitou adequadamente as cláusulas contratuais que reputa abusivas.

Segundo a narrativa da autora, a taxa de juros efetivamente aplicada pela instituição financeira apelada excede a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN). Alega, ainda, que o valor final do contrato se mostra significativamente superior àquele que reputa razoável, razão pela qual pleiteia a adequação da parcela contratual mediante a correção dos encargos pactuados. Acrescenta a ausência de clareza quanto ao método de amortização adotado e ao regime de capitalização dos juros incidentes.

Para dar suporte técnico às suas alegações, a autora instruiu os autos com documentos pertinentes, dentre os quais se destacam:

·

contrato bancário (Id. 285250354);

·

parecer técnico-contábil (Id.

285250355);

·

recálculo das obrigações com base na taxa média de mercado (Id. 285250353); e

·

taxa média do mercado (Id. 285250356).

Nos termos do §1º do artigo 330 do Código de Processo Civil, considera-se inepta a petição inicial quando: a) não contiver pedido ou causa de pedir; b) o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais de admissibilidade do pedido genérico; c) a exposição dos fatos não permitir, logicamente, a conclusão pretendida; ou d) houver incompatibilidade entre os pedidos formulados.

A análise da petição inicial revela que esta atendeu aos requisitos legais, especialmente os requisitos formais do art. 319 do CPC e os requisitos especiais para ações revisionais de contrato bancário, exigidos pelo art. 330, §2º do mesmo diploma processual.

O autor identificou com precisão o contrato objeto da demanda (empréstimo pessoal com desconto em conta), delimitou a cláusula controvertida (juros remuneratórios), trouxe documentos comprobatórios do valor contratado, da taxa aplicada e da taxa média de mercado, e fixou valor incontroverso a ser pago no curso da demanda, indicando expressamente o montante de R$ 121,25.

O pedido formulado foi claro e específico: revisão da cláusula abusiva, substituição da taxa contratual pela média de mercado, afastamento da mora, repetição do indébito e indenização por danos morais. Todos os elementos necessários ao exame da pretensão foram expostos com coerência lógica e técnica, não se verificando genericidade ou obscuridade.

Ademais, observa-se que a parte apelante delimitou, de forma inequívoca, o quantum incontroverso da obrigação.

Não há que se falar em inépcia da petição inicial pelo descumprimento do disposto no § 3º, do artigo 330, do CPC, não autoriza o indeferimento da exordial.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO E RESTITUIÇÃO DE VALORES. Alegação de cobrança abusiva de juros em contrato de empréstimo consignado. Determinação de emenda da inicial. Sentença de indeferimento da inicial e extinção do processo sem julgamento do mérito Art. 330, I, §§ 2º e 3º do CPC. Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE: Petição inicial clara e completa, preenchendo todos os requisitos legais Arts. 319 e 320 CPC. O autor fundamentou a ação com base na cobrança de juros superior ao permitido pela Instrução Normativa nº 28, do INSS. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Extinção do processo descabida. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1016290-44.2022.8.26.0506; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/10/2023; Data de Registro: 31/10/2023).

APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Argumentos que convencem Indeferimento da inicial - Providência equivocada Autora que indicou especificamente o aspecto da obrigação que pretende controverter, qual seja, a taxa de juros remuneratórios prevista no contrato firmado entre as partes Observância do disposto no art. 330, § 2º, do CPC Depósito de valores tidos por incontroversos que não constituem requisitos de admissibilidade para a propositura de ação revisional, a autorizar a extinção do processo - Extinção, sem julgamento de mérito, afastada - Inaplicável o disposto no art. 1.013, § 3º, do CPC. (TJSP; Apelação Cível 1056993-17.2022.8.26.0506; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/11/2023; Data de Registro: 28/11/2023).

Consta da r. sentença que a petição inicial, além de genérica, apresentaria indícios de litigância predatória — prática abusiva que se caracterizaria pelo manejo indiscriminado e padronizado de ações revisionais bancárias, com fundamento em teses genéricas e elementos reproduzidos mecanicamente em detrimento da função jurisdicional. Essa circunstância teria ensejado o indeferimento da exordial com fundamento nos arts. 330, §1º, IV, e 485, I, do CPC.

Todavia, com as mais respeitosas vênias, tal conclusão não encontra respaldo nos elementos concretos constantes dos autos, nem tampouco se sustenta juridicamente diante dos parâmetros objetivos que caracterizam uma demanda predatória à luz da doutrina e da jurisprudência consolidada.

Notório que a litigância predatória não se confunde com o mero exercício repetitivo do direito de ação, mormente em se tratando de ações envolvendo relações de consumo massificadas, como ocorre nas demandas revisionais de contratos bancários.

A reiteração de teses jurídicas ou de estrutura argumentativa não caracteriza, por si só, má-fé processual, tampouco abuso do direito de ação, desde que a demanda esteja minimamente instruída e individualizada quanto à parte, aos fatos e ao objeto litigioso.

No caso sub judice, a petição inicial, foi especificado o contrato discutido (empréstimo pessoal com parcelas fixas de R$ 289,77, identificado pelo número 507975148; aponta, com base em laudo técnico e documentos bancários, a taxa efetivamente praticada (26,41%) e a taxa média de mercado (5,74% ao mês), demonstrando objetivamente a abusividade alegada; o valor incontroverso (R$ 121,25) e requer expressamente a continuidade do pagamento mensal nesse patamar.

Ou seja, não se trata de petição genérica nem de instrumento padronizado meramente replicado. O que se verifica é a individualização suficiente da relação jurídica controvertida, das cláusulas impugnadas e das pretensões deduzidas, nos exatos termos do art. 330, §2º, do CPC.

Ademais, a caracterização de litigância predatória exige a demonstração de um comportamento doloso, abusivo e reiterado, com finalidade diversa da obtenção legítima da tutela jurisdicional. Não basta a impressão de padronização ou similaridade com outros feitos, especialmente se a demanda é acompanhada de documentos idôneos e pertinentes ao caso concreto.

Cumpre ressaltar que, embora o tema mereça atenção e o Conselho Nacional de Justiça tenha inclusive instituído mecanismos de monitoramento por meio da Portaria nº 250/2022, não foram apresentados elementos concretos que evidenciem a alegada prática predatória, eis que as peculiaridades do caso demonstram que se trata de demanda individual legítima, fruto de efetiva relação contratual entre as partes, na qual a Autora questiona de forma fundamentada as taxas de juros praticadas
.

Resta, assim, evidente o enquadramento da apelante na conduta descrita no item “6” do anexo A da Resolução 159/2024-CNJ que estabelece ser uma conduta processual
“potencialmente abusiva”
a
“proposição de várias ações judiciais sobre o mesmo tema, pela mesma parte autora, distribuídas de forma fragmentada;”

Por fim, embora o sistema processual civil brasileiro seja orientado pelo princípio da primazia da resolução de mérito, tal diretriz encontra limites na necessidade de observância da regularidade formal do processo e na coibição de práticas abusivas. A primazia do mérito não pode ser invocada para legitimar condutas contrárias à boa-fé processual ou para validar ações caracterizadas por indícios de litigância predatória, sob pena de comprometimento da própria finalidade do processo como instrumento de realização da justiça.

Não se pode presumir má-fé ou abusividade no exercício do direito de ação, sob pena de criar obstáculos indevidos ao acesso à justiça, especialmente prejudiciais aos consumidores hipossuficientes que mais necessitam da tutela jurisdicional.

Assim, eventual apuração de práticas antiéticas deve se dar nas vias próprias, mediante representação fundamentada aos órgãos competentes (OAB, Ministério Público), não podendo servir de óbice ao regular processamento da demanda quando ausentes elementos concretos que demonstrem o alegado uso abusivo do processo.

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. VALIDADE. EXCLUSÃO DE ENCARGOS ABUSIVOS. NECESSIDADE DE RECÁLCULO DAS PARCELAS E RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

A alegação de litigância predatória depende de comprovação concreta, sendo inviável seu reconhecimento apenas com base na quantidade de demandas ou sem elementos objetivos
.

(N.U 1015349-97.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025 - grifo nosso)

Por essas razões, embora reconhecendo a relevância do tema e a necessidade de coibir a litigância predatória, não reconheço, neste momento e sem prejuízo de que eventuais irregularidades sejam apuradas pelos órgãos competentes caso surjam elementos que as evidenciem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e afastar a inépcia da inicial e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025